Tribunal: TJES
Processo: 0010860-24.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010860-24.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ALEX NACIMENTO MUNIZ
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 2) No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por ALEX NASCIMENTO MUNIZ, para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista no contrato de n. 560673535, determinando sua restituição, na forma simples.

Em seu recurso, a Apelante aduz, em síntese, que o contratante teve plena ciência dos dados do negócio jurídico entabulado, de sorte que as disposições contratuais devem prevalecer em seus exatos termos, inexistindo abusividade na avença.

Nesse sentido, defende a legalidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê, de cadastro, de serviços de terceiros, de avaliação de bem, de despesa de registro de contrato e de registro do gravame. Ressalta ainda, sobre o seguro de proteção financeira, que ao Apelado foi dada a faculdade de contratá-lo ou não, decerto que o consumidor optou livremente pela contratação, motivo pelo qual não faz jus à devolução do valor pago.

Pois bem.

De saída, convém registrar que, como dito alhures, a única abusividade reconhecida pelo magistrado a quo na sentença objurgada diz respeito à cobrança de seguro de proteção financeira. Sendo assim, não havendo sucumbência do Apelante quanto às demais tarifas (abertura de crédito, de emissão de carnê, de cadastro, de serviços de terceiros, de avaliação de bem, de despesa de registro de contrato e de registro do gravame), à exceção do seguro prestamista, resta prejudicada a análise da tese recursal nessa extensão.

Dito isso, cumpre examinar, em sede de recurso, a (i)legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira na espécie.

Como bem ressaltado na sentença guerreada, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Destaco que a tese sedimentada pelo Tribunal da Cidadania se trata de precedente normativo formalmente vinculante, consoante previsão contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória em casos como o vertente, em que os fatos materiais são iguais aos do caso paradigma.

Na esteira do precedente supracitado, tem-se ainda a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. STJ é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Autor/Apelante comprovar não se tratar de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do RESP n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança da referida tarifa está atrelada à prestação de um serviço, qual seja, o registro do contrato. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada, na medida em que não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual encontra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. 3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (RESP 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001387-30.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/07/2022; DJES 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática foi proferida por trazer o recurso interposto pela ora agravante fundamentação em contrariedade às teses firmadas no RESP nº 1.578.553/SP e no RESP nº 1.639.259/SP. 2. No que pertine à tarifa de avaliação de bem o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 958 pelo qual seriam válidas as cobranças desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço correspondente e em valor razoável e proporcional, não abusivo, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Da mesma forma, quanto ao seguro de proteção financeira o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, concluindo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. 4. No caso, vê-se que o seguro de proteção financeira foi incluído na proposta de financiamento, e por se tratar de contrato de adesão, não houve comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada. 5. Escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca pretensão recursal distanciada de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0017022-85.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 04/04/2022)

Compulsando o instrumento contratual às fls. 20/21 do caderno processual, percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais).

Nesse diapasão, ressalto que, do orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (fl. 64; autos originais), depreende-se que o documento foi entregue ao consumidor já preenchido eletronicamente, inclusive com a designação da seguradora contratada e o valor do seguro.

Ora, trata-se de contrato de adesão, no qual não é dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira in casu, não sendo assegurada a facultatividade da contratação.

Logo, aplicando-se a norma precedente retromencionada, resta clara a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, motivo pelo qual é possível concluir pela juridicidade da sentença objurgada, que não só reconheceu a ilegalidade da prática adotada pela Apelante, como determinou o ressarcimento do valor indevidamente pago pelo consumidor.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2023 às 18:37:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46698327062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR